Tribunal: TJSP
Processo: 2239866-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ocupação irregular de parte da área da agravante devido à existência de muro de alvenaria, flutuante de madeira e muro com grade de ferro. Pretensão da reintegração de posse e demolição das construções erigidas em local inserido em área de preservação permanente, bem como recuperação ambiental. Em que pese a possibilidade de antecipação de tutela, mesmo se tratando de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ocupação irregular de parte da área da agravante devido à existência de muro de alvenaria, flutuante de madeira e muro com grade de ferro. Pretensão da reintegração de posse e demolição das construções erigidas em local inserido em área de preservação permanente, bem como recuperação ambiental. Em que pese a possibilidade de antecipação de tutela, mesmo se tratando de "posse velha", faltam os requisitos autorizadores da medida (art. 300 do CPC), em especial, o periculum in mora. Ademais, a proteção ambiental está resguardada com o deferimento de embargo judicial da área proibindo-se a supressão da vegetação, aterramento, impermeabilização do solo ou qualquer outro uso irregular e não autorizado, ampliações ou reformas das edificações já existentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.